Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702672-02.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: MATHEUS AZEVEDO LIMA DESPACHO Aguarde-se as informações já solicitadas. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado